Tribunal: STF
Processo: Rcl 51276
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Plantão da Comarca de Tupã, nos autos do Processo nº 10000025-34.2021.8.26.0592, que, ao deferir a medida liminar em Ação Popular cuja consequência é obstar nomeação em cargos de confiança criados pela Lei nº 426/2021, teria usurpado a competência desta Corte. 



    Na origem, cuida-se de Ação Popular cujo objeto é a nulidade/inconstitucionalidade do Projeto de Lei Complementar nº 27/2021, que resultou na Lei Complementar Municipal nº 426/20221, na qual houve criação de 104 cargos comissionados para o Município ora reclamante. 



    Alega-se que a decisão reclamada deferiu a liminar para suspender os efeitos da referida lei, determinando-se que o atual Prefeito se abstenha de nomear quaisquer pessoas para ocupação dos cargos criados. 



    Sustentou-se que, em assim decidir, o juízo de origem usurpou a competência desta Casa, porquanto o pedido da Ação Popular “é um simulacro de controle concentrado (eDoc 1, p. 2), que somente pode ser analisado pela Corte Suprema. 



    Aduz-se que o pedido principal na ação subjacente é de inconstitucionalidade da norma municipal e que aferir se houve afronta à Constituição é dever do Supremo Tribunal Federal a ser exercido mediante a apresentação de Ação Direta de Inconstitucionalidade ou de Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (eDoc 1, p. 12). 



    Requer-se, assim, liminarmente, a suspensão do processo e, em definitivo, pleiteia-se seja julgada procedente a ação. relembrando ser do STF o exercício de intérprete maior da Constituição, bem como julgar em controle concentrado os pedidos de inconstitucionalidades de leis. 



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como parecer à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    De início, consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Em todas as situações, contudo, é preciso vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de guardiã da Constituição.



    Diante disso, em sede de Reclamação que visa garantir a competência desta Casa em ações de controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte atuar dentro de sua estrita competência.



    O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de distinguir o controle de constitucionalidade difuso em ações civis públicas (o que vale para as ações populares) do controle pela via concentrada:



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA LEI 754/1994 DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO DO DISTRITIO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal com pedidos múltiplos, dentre eles, o pedido de declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum da lei distrital 754/1994, que disciplina a ocupação de logradouros públicos no Distrito Federal. Resolvida questão de ordem suscitada pelo relator no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade da lei 754/1994 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal não torna prejudicado, por perda de objeto, o recurso extraordinário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que se pode pleitear a inconstitucionalidade de determinado ato normativo na ação civil pública, desde que incidenter tantum. Veda-se, no entanto, o uso da ação civil pública para alcançar a declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes. No caso, o pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei 754/1994 é meramente incidental, constituindo-se verdadeira causa de pedir. Negado provimento ao recurso extraordinário do Distrito Federal e julgado prejudicado o recurso extraordinário ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal



    (RE 424993, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 12/09/2007, DJe-126 DIVULG 18-10-2007 PUBLIC 19-10-2007 DJ 19-10-2007 PP-00029 EMENT VOL-02294-03 PP-00547)



    O que se deve verificar é se a declaração de inconstitucionalidade é pedido incidental, constituindo apenas causa de pedir do pedido deduzido. 



    No caso, apesar da técnica da petição inicial (eDOC 3) não ser adequada, o Juízo de origem deferiu a liminar na Ação Popular com fundamento nos seguintes argumentos (eDoc 9, pp. 21 e 22): 



    “Nota-se que muitos dos cargos criados têm âmbito de atribuição semelhantes aos tratados nas demandas judiciais supraditas, o que, por si só, demanda cautela no trato com o erário público. Muitos deles, ao que se colhe em análise prefacial, consubstanciam funções de natureza profissional, técnica, burocrática ou operacional, fora dos níveis de direção, chefia e assessoramento superior. Eis, assim, presente a verossimilhança das alegações. 



    De se ponderar, aliás, que eventual nomeação de titulares ao cargo gerará grave prejuízo processual, pois exigirá a integração deles no polo passivo deste feito, o que por si só agravada o curso processual e, via de consequência, o erário público. 



    A urgência é premente, tendo em vista o fato novo aqui informado neste ocasião, qual seja a velocidade com que se está a levar a efeito a reforma administrativa em questão. Não se cuida – a celeridade administrativa - de fato ilícito por si só, pois a eficiência é sempre necessária no trato da coisa pública. No entanto, há risco de nomeação de titulares aos cargos inquinados, a concretizar danos ao erário. 



    O contexto do caso concreto, em que pese a crucial necessidade de estabelecimento do contraditório para sopesamento e melhor avaliação do cenário administrativo criado, demanda a concessão de medida cautelar pois, repise-se, a questão legislativa vem sendo implementada em ritmo acelerado, o que pode resultar em nomeação de titulares aos novos cargos em confiança antes mesmo do estabelecimento do contraditório. 



    Nesse contexto, reconsiderando a decisão de f. 128/131, DEFIRO EM PARTE a medida cautelar almejada e DETERMINO, sem prejuízo de reexame após o exercício do contraditório, A IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 27/2021, NO QUE CONCERNE AOS NOVOS CARGOS COMISSIONADOS CRIADOS, DETERMINANDO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, na pessoa do Exmo. Sr. Prefeito, que se ABSTENHA de nomear quaisquer pessoas para a ocupação dos novos cargos em comissão, sob as penas processuais e materiais incidentes à hipótese.”



    Ou seja, houve apenas a suspensão das nomeações e não a declaração da inconstitucionalidade da lei. Assim, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria. 



    Ademais, o controle de constitucionalidade de ato normativo municipal pela via concentrada é, em regra, competência do Tribunal de Justiça local, não havendo falar em usurpação de competência do Supremo.



    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente